Tribunal: TJMT
Processo: 1030443-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030443-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), IZAIRA NOBRE FERREIRA - CPF: 357.944.539-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (AGRAVADO), ARIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 015.581.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer. A agravante buscava obrigar o Banco requerido a proceder ao depósito judicial de valores decorrentes de condenação em ação de imissão de posse, sob o argumento de nulidades nos leilões extrajudiciais promovidos pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar:
(i) a existência de probabilidade do direito quanto à pretensão de impor ao Banco Agravado a responsabilidade pelo depósito judicial decorrente de condenação em sentença proferida em ação diversa; e
(ii) a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que o Banco Agravado não integrou a relação processual que originou a condenação nos autos da ação de imissão de posse. Assim, é inaplicável a obrigação inserida no título executivo judicial a terceiro estranho à lide.
4. Ainda que reconhecida a nulidade dos leilões extrajudiciais anteriores, tal circunstância não transfere automaticamente ao Banco Agravado a responsabilidade pelos valores decorrentes da condenação da agravante, especialmente considerando que a controvérsia sobre perdas e danos encontra-se pendente de análise em outro feito.
5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não foi demonstrado, inexistindo elementos concretos que justifiquem a antecipação da medida recursal.

6. A decisão agravada preserva o devido processo legal e a necessidade de regular trâmite processual, não havendo razão para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido para manter inalterada a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a imposição de obrigações a terceiro que não integrou a relação processual da qual decorre o título executivo judicial; 2. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3. O reconhecimento de nulidades em leilões extrajudiciais não implica automática responsabilização do banco pelo cumprimento de obrigações decorrentes de condenação judicial em desfavor de terceiro."

Legislação relevante citada:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Izaira Nobre Ferreira, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos Ação e obrigação de fazer n. 1003378-86.2024.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava obrigar o Banco requerido a proceder o depósito judicial de R$ 2.787,59 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a qual foi condenada nos autos da ação de imissão de posse n.º 1002743- 52.2017.8.11.0045, promovida por Ariane Pereira de Souza.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que celebrou com o Agravado em 10/03/2011 Cédula de Crédito Bancário Para Crédito Pessoal com Alienação Fiduciária de Bens Imóveis n.º 237/1583/10032011, pelo qual a ré disponibilizou o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), A concessão do crédito se deu mediante garantia com alienação em caráter fiduciário do lote urbano, n.º 24 da quadra 120, do Loteamento Cidade Nova, objeto da matricula 21.086 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Afirma 20/04/2017 ao procurar verifique o valor do débito para saldá-lo, foi comunica que não havia débito algum haja vista que o imóvel havia sido transferido em definitivo ao banco, já que a requerente intimada não teria feito pagamento das parcelas atrasadas.

Assevera que sem sua notificação para purgar a mora, foi consolidade a propriedade em favor do Agravado e que não foi intimada a respeito dos públicos leilões previstos, tendo movido cautelar em caráter antecedente sob o n.º 1002118-18.2017.8.11.0045 e, ao final, foi reconhecida a nulidade dos públicos leilões e a conversão em perdas e danos diante da impossibilidade de retorno as partes ao
status quo ante.

Salienta que durante o tramite processual o Agravado promoveu novo leilão em que imóvel acabou sendo arrematado por Ariane Pereira de Souza que apresentou ação de imissão de posse n.º 1002743- 52.2017.8.11.0045 em seu desfavor, que foi julgada procedente o pedido condenando a indenização pelo uso do bem entre a data do registro da alienação até a desocupação, sendo apresentado cumprimento de sentença postulando o pagamento de R$ 2.787,59 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Aduz, ainda, que se não fosse o Agravado não respeitar a legislação deixando de promover as intimações pessoais quanto aos públicos leilões a reclamante não teria passado todos os transtornos que implicaram em perda de seu imóvel, submissão a ação de imissão de posse e sua condenação.

Desse norte, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar que o Agravado a “proceder o depósito judicial de R$ 2.787,59 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a qual a requerente foi condenada nos autos da ação de imissão de posse n.º 1002743- 52.2017.8.11.0045 promovida por ARIANE PEREIRA DE SOUZA que arrematou o imóvel a pagar, sendo que recentemente foi intimada a pagá-lo, sob pena de multa a ser fixada por esse r. Juízo.”

O efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 249336668.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta (id.

257532168).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Izaira Nobre Ferreira, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos Ação e obrigação de fazer n. 1003378-86.2024.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que objetivava obrigar o Banco requerido a proceder o depósito judicial de R$ 2.787,59 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a qual foi condenada nos autos da ação de imissão de posse n.º 1002743- 52.2017.8.11.0045, promovida por Ariane Pereira de Souza.

Denota-se dos autos que, na origem, Izaira Nobre Ferreira propõe a presente para obrigar a reclamada o proceder o pagamento do débito postulado nos autos 1002743-52.2017.8.11.0045, bem como para indenizar a reclamante pelos danos morais advindos.

Diante dos fatos, requereu a concessão da tutela provisória de urgência no sentido de: “c) Receber a presente e conceder à Tutela Provisória de Urgência ou Evidência, na forma do Art. 84 do CODECON e Art. 294, 297, 300 e 311 do NCPC, de forma obrigar a requerida a proceder o depósito judicial de R$ 2.787,59 (dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) a qual a requerente foi condenada nos autos da ação de imissão de posse n.º 1002743- 52.2017.8.11.0045 promovida por ARIANE PEREIRA DE SOUZA que arrematou o imóvel a pagar, sendo que recentemente foi intimada a pagá-lo, sob pena de multa a ser fixada por esse r. Juízo.”

O Juiz singular, ao analisar o pedido de tutela de urgência, indeferiu-o, nos seguintes termos:

(...) O requisito da probabilidade do direito não restou atendido, na medida em que não há fundamento legal a amparar a pretensão de atribuir a obrigação inserta no cumprimento de sentença para terceiro não participante da relação processual, ou seja, se a autora fora condenada a pagar quantia nos autos de nº 1002743- 52.2017.8.11.0045, não há como impor ao Banco Bradesco que arque com tal obrigação, afinal, estranho à relação processual. Não se olvida que a discussão meritória deste feito envolve as perdas e danos supostamente decorrentes do reconhecimento judicial da nulidade do ato de transmissão do imóvel a terceiro, o que fora objeto da Sentença proferida nos autos de nº 1002118-18.2017.8.11.0045, contudo, ainda pende recurso nos autos mencionados e, logo, não se presta ao preenchimento da probabilidade do direito. (...)Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicado pela parte autora.

Contra essa decisão insurge-se Izaira Nobre Ferreira, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

A análise dos autos revela que a pretensão recursal da Agravante carece de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis à concessão de tutela provisória de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à probabilidade do direito, a pretensão da Agravante de impor ao Banco Bradesco S/A a obrigação de cumprir sentença em que figura como condenada nos autos da ação de imissão de posse n.º 1002743-52.2017.8.11.0045, promovida por terceiro, não encontra respaldo legal. O Banco Agravado não integrou a relação processual que deu origem à condenação, sendo, portanto, estranho ao título executivo judicial formado.

Sendo assim, não há, neste momento processual, fundamento para obrigar terceiros não participantes da lide a arcar com as obrigações fixadas em sentença, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o argumento de que o Banco Bradesco S/A teria concorrido para os prejuízos enfrentados pela Agravante, em virtude da nulidade dos leilões extrajudiciais anteriores, não se revela suficiente para alterar a conclusão do magistrado singular. O reconhecimento da nulidade dos atos de alienação judicial, ainda que configurado, não transfere automaticamente ao Banco Agravado a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações da Agravante, notadamente porque a controvérsia quanto aos valores devidos no contexto da conversão da propriedade em perdas e danos encontra-se pendente de análise em sede própria.

No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não foram demonstrados elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da medida liminar.

Logo, a ausência de indicativos de iminência de dano grave ou irreparável reforça a necessidade de regular processamento do recurso para que a matéria seja adequadamente apreciada pelo órgão colegiado.

Ressalte-se que, na ponderação entre os interesses das partes, deve prevalecer, neste momento processual, a observância ao devido processo legal e ao trâmite regular da execução, não se justificando a antecipação da tutela recursal sem que estejam claramente preenchidos os pressupostos legais.

Por todo o exposto, resta evidenciado que não se encontram preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na ação de base, motivo pelo qual o recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Desta maneira
a manutenção
da decisão agravada
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025